Tribunal: TJMT
Processo: 1045207-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045207-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA LOPES DE FREITAS - CPF: 710.640.956-15 (APELADO), CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cível interpostas por instituições financeiras contra sentença que a condenou à restituição de valores subtraídos da conta da autora em razão de fraude bancária. A autora alega ter sido vítima
de fraude eletrônica, após ser contatada por pessoa que se passou por funcionário do banco NU, relatando supostas compras indevidas em seu cartão de crédito e solicitando dados pessoais para bloqueio da conta. Após prestar as informações, foi surpreendida com uma
transferência bancária via PIX no valor de R$ 73.767,89
, destinada a conta vinculada à empresa PagSeguro.
A sentença determinou a restituição integral do valor subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiro

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB no 1/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores subtraídos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Resolução BCB no 1/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1037785-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1017100-56.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Pagseguro Internet Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição por falha no serviço bancário c/c indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento para a parte autora de R$ 73.767,89 (setenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) a título de dano material, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso. Condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento interpôs apelação alegando sua ilegitimidade passiva e a inexistência de falha na prestação dos serviços. Argumenta que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros (fortuito externo), sem qualquer participação da apelante, que não teve controle sobre a conduta da consumidora ao fornecer dados pessoais a estranhos. Invoca a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, alegando culpa exclusiva da vítima. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação solidária por danos materiais.

Por outro lado, a Pagseguro Internet Ltda. defende, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, alegando que atua unicamente como

intermediadora de pagamentos
e que não possui ingerência sobre os dados fornecidos ou sobre a realização de transações por terceiros fraudadores. Ressalta que
o golpe foi externo e alheio ao seu sistema de segurança
, e que, ao ser comunicada pela autora, tentou sem sucesso o bloqueio da conta recebedora, já esvaziada. Defende ainda que
não houve qualquer falha no serviço prestado
, invocando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro). Pleiteia a
reforma da sentença
e o reconhecimento de sua exclusão do polo passivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 274383941).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvania Lopes de Freitas narra que, em 10 de novembro de 2023, foi vítima de fraude eletrônica, após ser contatada por pessoa que se passou por funcionário do banco NU, relatando supostas compras indevidas em seu cartão de crédito e solicitando dados pessoais para bloqueio da conta. Após prestar as informações, foi surpreendida com uma
transferência bancária via PIX no valor de R$ 73.767,89
, destinada a conta vinculada à empresa PagSeguro.

Sustenta que a transação é completamente destoante de seu perfil de consumo habitual e que, ao tentar solucionar o caso administrativamente, não obteve resposta eficaz. Atribui
falha na prestação do serviço bancário e insuficiência dos mecanismos de segurança das rés
,
invocando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. Requereu a
restituição integral do valor subtraído
e o pagamento de
indenização por danos moral no valor de R$ 10.000,00
.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento para a parte autora de R$ 73.767,89 (setenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) a título de dano material, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso. Condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento interpôs apelação alegando sua ilegitimidade passiva e a inexistência de falha na prestação dos serviços. Argumenta que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros (fortuito externo), sem qualquer participação da apelante, que não teve controle sobre a conduta da consumidora ao fornecer dados pessoais a estranhos. Invoca a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, alegando culpa exclusiva da vítima. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação solidária por danos materiais.

Por outro lado, a Pagseguro Internet Ltda. defende, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, alegando que atua unicamente
como
intermediadora de pagamentos
e que não possui ingerência sobre os dados fornecidos ou sobre a realização de transações por terceiros fraudadores. Ressalta que
o golpe foi externo e alheio ao seu sistema de segurança
, e que, ao ser comunicada pela autora, tentou sem sucesso o bloqueio da conta recebedora, já esvaziada. Defende ainda que
não houve qualquer falha no serviço prestado
, invocando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro). Pleiteia a
reforma da sentença
e o reconhecimento de sua exclusão do polo passivo.

Inicialmente, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as instituições financeiras se justifica pelo fato de que, independentemente de ser ou não a instituição onde a autora mantém conta, há a aplicação da teoria do consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros que resultem em prejuízos aos consumidores é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, a relação jurídica não se restringe ao vínculo contratual direto, mas também se estende a qualquer consumidor que seja atingido pelos efeitos da atividade da instituição financeira.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução. A insurgência dos autos é para decidir se, quando o correntista é vítima do golpe, as instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário.

Conforme já exposto, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros que resultem em prejuízos aos consumidores é objetiva.

Dessa forma, a relação jurídica não se restringe ao vínculo contratual direto, mas também se estende a qualquer consumidor que seja atingido pelos efeitos da atividade da instituição financeira.

In casu
, em que pese a tentativa do banco réu em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tenho que não possui o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que permitiu a transferência com valor alto, sem qualquer medida de segurança.

Nesse contexto, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1o).

A falha do banco na adoção de medidas de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar a existência de
alta movimentação financeira
, fato que deveria ter acendido um alerta para possíveis irregularidades. A ausência de qualquer mecanismo de controle ou verificação demonstra negligência no cumprimento do dever de diligência inerente à atividade bancária.

Ademais, a Pagseguro
não apresentou qualquer histórico de reclamações ou bloqueios relacionados à conta do fraudador
, o que reforça a tese de que não houve qualquer cautela ou monitoramento da conta, mesmo diante de movimentações atípicas. A fraude resultou em
transferências não autorizadas no total de
R$ 73.767,89
, que foram retirados da conta do autor.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.

Assim, não merece qualquer reforma a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco apelante.

Com efeito, andou bem a magistrada
a quo
ao consignar:

“Pois bem, não é despiciendo assinalar que, com a tecnologia tão avançada nos dias atuais, o banco teria como verificar no perfil da autora essas transações “estranhas”, e interrompê-las de alguma forma.

A despeito de o banco atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, e que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Depreende-se da análise dos autos que foi realizada uma transferência via PIX no valor de R$ 73.767,89 (setenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), utilizando os dados pessoais da parte autora, após a aplicação do denominado golpe da central falsa de atendimento. Trata-se de prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), informa supostos problemas na conta ou utilização indevida do cartão, solicitando que o cliente forneça informações sensíveis ou siga procedimentos específicos. No caso, os criminosos já possuíam informações sigilosas da autora, o que conferiu credibilidade à fraude e possibilitou o acesso à sua conta para efetuar a operação fraudulenta.

Não tão sigilosas, pois não obstante a Lei Geral De Proteção de Dados, ainda assim, falsários detêm verdadeiros prontuários dos consumidores, e com isso fazem vítimas.

Por amor ao debate, embora o banco, em sua contestação, sustente a negligência do consumidor, e sua culpa exclusiva, essa não se sustenta.

Como é cediço, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto no parágrafo 2o do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Isso porque, imediatamente após reconhecer a ocorrência da fraude, a autora, com o intuito de demonstrar a inexistência de intenção em realizar a transferência via PIX, solicitou às instituições rés a apuração dos fatos e a tomada de medidas para reverter a operação. Além disso, registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme n.o 2023.321843, juntado aos autos, evidenciando sua diligência em buscar a solução do problema.

A participação da autora no desencadeamento dos fatos não é suficiente para afastar a responsabilidade de natureza objetiva da casa bancária, à luz do que disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4.
Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022). Negritei.

Ressalto que a autora foi diligente na tentativa de solucionar o impasse, informando as instituições rés de imediato, tão logo percebeu que havia sido vítima de um golpe. Ademais, registrou o Boletim de Ocorrência no 2023.321843, reforçando sua postura ativa em buscar a resolução do problema.

Depreende-se, pois, que a pessoa responsável pela ligação já possuía os dados bancários da autora, o que conferiu credibilidade à chamada e à pessoa identificada como suposto funcionário do Nubank, não sendo necessário solicitar tantas informações adicionais para aplicar o golpe.

Em suma,
a instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes
(REsp n. 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17-03-2015, STJ), sendo irrelevante discutir a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da instituição financeira em casos de fraude bancária.

Como se sabe, o CDC deu cumprimento ao mandamento constitucional do artigo 5o, XXXII, que inclui, entre os direitos fundamentais, a proteção do consumidor; e o mandamento ínsito no artigo 170 da CF de 1988, que considera princípio de ordem econômica, a defesa do consumidor.

Desse modo, concluindo-se pelo reconhecimento da responsabilidade do banco pelo evento danoso, de rigor a declaração de inexistência da transação.

Neste cenário, não se pode exigir do consumidor que identifique a fraude quando foi induzido a crer que estava sendo orientado por funcionário do réu, motivo pelo qual não há que se falar em culpa concorrente, menos ainda exclusiva.

O STJ entendeu que
Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio
e que
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
.

Cabe, nesse momento, evidenciar que a fraude perpetrada por terceiros, no âmbito das operações bancárias, diferentemente do que sustenta o banco, configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela financeira ré, que não a exime de responder por eventuais danos dele decorrentes, não cabendo nesta situação alegar culpa exclusiva de terceiro inserida no CDC.

Em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRESENÇA PARCIAL - APELO CONHECIDO EM PARTE -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DADOS SIGILOSOS - VAZAMENTO - "
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
" - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL CARACTERIZADO
- REPARAÇÃO DEVIDA - Ausente o interesse recursal quando não for o apelante sucumbente no ponto questionado. Em autos de ação indenizatória, demonstrado que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno - Dano materiais devidamente comprovados devem ser recompostos.

(TJ-MG - AC: 50090640520228130433, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/06/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)
. Negritei e destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
GOLPE DA ‘FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO’
- IDOSO – TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS EM QUANTIAS VULTOSAS - PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANO MORAIS - CONFIGURADOS - DEFERIMENTO.

- A teor da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. - Tendo em vista que a responsabilidade das instituições financeiras perante os consumidores é objetiva, responde por eventuais danos decorrentes de transações indevidas em conta corrente, em especial por diferenciarem das habitualmente feitas pelo titular. - Resta caracterizada a lesão quando a instituição bancária, com meios de verificar a ocorrência de fraude, não adota as providências necessárias para obstar tal prática. - Constatada a inércia do Banco Apelado mesmo diante das vultosas retiradas não condizentes com o perfil do cliente, resta caracterizada a sua responsabilidade, a qual não pode ser afastada pela excludente afeta à culpa exclusiva da vítima. - É devida a restituição dos valores retirados de forma fraudulenta da conta bancária do Apelante. - Tem-se por configurado o dano moral suportado pelo Apelante, ante a insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados ao se deparar com a possibilidade de não recuperar valores de elevadas quantias, subtraídos injustamente de sua conta bancária. - A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.259209-9/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/ 11/ 2022).
Negritei e destaquei.

Por fim, observa-se, ainda, a nítida discrepância entre o perfil de utilização da conta bancária da autora e a transação realizada. Conforme demonstram os extratos anexados aos autos, a autora mantinha um padrão de consumo caracterizado por movimentações de pequeno vulto, condizentes com suas condições financeiras e uso regular da conta. A realização de uma transferência única e vultosa no valor de R$ 73.767,89 representa uma operação completamente destoante de seu histórico, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança das instituições rés, evidenciando a falha na prestação de serviços de monitoramento e proteção contra fraudes.

Deste modo, os requeridos deverão proceder com a devolução do montante transferido indevidamente, no valor de R$ 73.767,89 (setenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.”
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral
“é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima.”
(
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Em análise do caderno processual, verifico que houve culpa concorrente, uma vez que o titular da conta agiu conforme instruções dadas pelo terceiro fraudador, ausente, assim, a incidência de danos morais, sendo devida apenas a indenização pelo dano material.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 2. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões. 3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante. 4
. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
5. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação aos débitos efetuados em cartões da Autora. Recurso do Réu conhecido em parte e não provido. Recurso da Autora parcialmente provido.

(TJ-DF 07297811120208070016 DF 0729781-11.2020.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(id. 274383934 – negritei e grifei).

A ausência de diligência por parte da instituição financeira ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular. A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista, evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“
Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.
”

(REsp n.o 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei).
P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever de ambas as instituições financeiras a restituírem de forma solidária os valores
decorrentes das transações fraudulentas,
de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé,
conforme determinado na sentença
.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante ao percentual dos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de
10%
fixado pela MMa. Juíza se mostra justo e razoável,
frente à natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono,
estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial. Considerando que, na instância de origem, foi estabelecida a sucumbência recíproca, com condenação das recorrentes ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se tal verba em 5% sobre o montante já arbitrado, perfazendo um total de 55%, mantida a proporção fixada na sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025